Tribunal: STF
Processo: ARE 1437434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO MINISTERIAL: CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2°, II, DO CP) - CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS E DELITO PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS - POSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO - SUFICIENTE - RECURSOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826103 - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - DECISÃO DO STF.



    1. As provas dos autos comprovam de forma satisfatória a autoria e materialidade em relação a dois dos acusados, sendo de rigor a condenação nas sanções do art. 157, § 2º , II, § 2º -A, I (por 4 vezes), na forma do art. 70, primeira parte, ambos do código Penal.



    2. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou que os acusados associaram-se, de forma estável e permanente, para praticar crimes contra o patrimônio, conduta que se subsume àquela descrita no tipo penal do art. 288 do Código Penal, o que impõe a condenação.



    3. A negativa dos apelados quanto aos disparos de arma de fogo efetuados contra a viatura policial mostra-se isolada quando confrontada pelos elementos dos autos, notadamente os testemunhos, razão pela qual inviável acolher o pleito absolutório.



    4. A alegada inconstitucionalidade da agravante da reincidência não prospera, haja vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 453000, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual, por unanimidade, foi declarada a constitucionalidade da aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente